Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.

1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

2. Comprovado que o réu se utilizou do artifício da grave ameaça verbal para reduzir a possibilidade de resistência da vítima dizendo: “passa o celular senão eu te passo a faca”, e subtrai-lhe a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo, descabendo cogitar-se de furto.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como é o caso da investigação policial que culminou no conhecimento da autoria do delito.

4. Recurso desprovido.